Tribunal: TJPA
Processo: 0809818-09.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809818-09.2024.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ALESSANDRO DOURADO MARTINS DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0809818-09.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHES

APELADO:
ALESSANDRO DOURADO MARTINS DE BARROS

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Ausência de apresentação do original do título. Determinação judicial não cumprida. Princípio da cartularidade. Documento essencial à propositura da demanda. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A., contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, devido à ausência de apresentação do título original.

2.

O apelante sustenta que a apresentação da via original do título seria desnecessária, sendo suficiente a cópia autenticada por advogado, nos termos do art. 425, IV, do CPC.

II.
Questão em discussão

3.

A questão central consiste em verificar se a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário compromete a regularidade da ação de busca e apreensão, justificando o indeferimento da petição inicial.

III.
Razões de decidir

Da necessidade de apresentação do título original

4.

A cédula de crédito bancário, prevista na Lei nº 10.931/2004, é título de crédito com força executiva e características de cartularidade e circulação por endosso. A apresentação do original é indispensável para resguardar a segurança jurídica e evitar o risco de dupla cobrança, salvo em situações excepcionais devidamente justificadas.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a apresentação do título original é obrigatória em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, incluindo ações de busca e apreensão, salvo motivo plausível e justificado que dispense sua apresentação. (STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.3.2016; AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022).

6.

No caso, o apelante não apresentou o título original, mesmo após intimação judicial para tanto, e não justificou a impossibilidade de sua apresentação. A cópia do contrato, ainda que autenticada por advogado, não é suficiente para suprir a exigência legal, considerando a natureza cambial do título e sua potencial circulação.

Do indeferimento da petição inicial e extinção do processo

7.

O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Quando constatada a ausência de documento essencial, o art. 321 do CPC determina que o juiz conceda prazo para a emenda da inicial, sob pena de indeferimento.

8.

No presente caso, o apelante foi devidamente intimado para emendar a inicial e apresentar a via original do título, mas permaneceu inerte. Assim, correta a decisão de indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Da jurisprudência aplicável

9.

O entendimento do STJ e deste Tribunal é pacífico no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é imprescindível para instruir ações baseadas nesse título, incluindo ações de busca e apreensão:

o

"A apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado" (STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/02/2022).

o

"A cédula de crédito bancário, como título de crédito, deve ser apresentada em sua via original, em razão do princípio da cartularidade, sendo insuficiente a apresentação de cópia, ainda que autenticada" (TJPA, Apelação Cível nº 9112280, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022).

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva e características de cartularidade e circulação, sendo indispensável a apresentação de sua via original em ações fundadas nesse título, salvo justificativa plausível para sua ausência.

2.

A ausência de apresentação do título original, mesmo após intimação judicial para emenda da inicial, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, I e IV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 29.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.3.2016.

·

STJ, AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22.02.2022.

·

TJPA, Apelação Cível nº 9112280, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 12/04/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
ALESSANDRO DOURADO MARTINS DE BARROS
–
indeferiu a exordial (PJe ID 22697502), extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV do CPC
.

Em suas razões (PJe ID 22697503), defende o apelante, em resumo, que o título objeto da presente lide não possui natureza cambial, de modo que a apresentação do original não se mostra necessária. Argumenta que o a cópia juntada tem autenticação formal por advogado, possuindo presunção de veracidade nos termos do artigo 425, IV do Novo CPC.

Nesses termos, postula que seja conhecido e
“Requer-se a reforma da decisão, acolhendo a pretensão deste recurso para reconhecer a desnecessidade de apresentação da cédula de credito bancário original depositado em cartório, eis que a cópia já juntada aos autos é suficiente para instruir o feito de forma regular, bem como não se trata de requisito imprescindível para prosseguimento da ação de busca e apreensão.”.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a ausência de triangulação do processo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que não merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

Primeiramente,
infere-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário (PJe ID nº 22697490) e, em razão, do inadimplemento de algumas parcelas do financiamento, a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, a qual foi indeferida a exordial, por ausência da via original do aludido contrato, documento indispensável ao regular processamento do feito.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil é expresso:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os
documentos

indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos
dos
arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Sobre a questão, mister se faz destacar a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 1ª ed., São Paulo: RT, 2008, p. 293:

"(...) Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (art. 267, I, CPC).
Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 267, § 1º, CPC
(STJ, 1ª Turma, Resp 703.998/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.10.2005, DJ 24.10.2005, p. 198). (destaquei).

Coadunando o entendimento aqui esposado, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1899087 - DF (2020/0260075-2) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Apelação contra sentença que, em ação de Busca e Apreensão, indeferiu a inicial em face do não atendimento à determinação para juntada de documento essencial. 2. O Decreto Lei n. 911/69 não disciplina a Cédula de Crédito Bancário original como documento essencial para a instrução da ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. Todavia, por força do art. 26 da Lei n. 10.931/04, referido documento caracteriza-se como título de crédito de natureza cambial, possuidor das peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, vez que a transferência da cédula poderá ocorrer mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º, da mesma Lei. 3.
Diante da possibilidade de circulação do título, com a transferência do crédito a terceiro, a juntada de seu original com força executiva se mostra imprescindível, não somente nas ações de Execução, mas em todas as demandas nas quais a pretensão esteja nele amparada, como ocorre na presente Busca e Apreensão 4. Não cumprida a determinação para a juntada de documento essencial à propositura da demanda no prazo assinalado, correta a sentença de extinção pelo indeferimento da inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Nas razões do especial, aponta o recorrente existência de dissídio jurisprudencial, além de violação dos artigos 3º, § 2º do Decreto-Lei 911/69; 26, 28, 29, § 1º, da Lei n. 10.931/14; 424, 425, IV, do Código de Processo Civil ao sustentar que a cópia do título executivo, autenticado por advogado é capaz de instruir a ação de busca e apreensão. Contrarrazões de fls. 221/224, e-STJ. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Narram os autos que o banco recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial, ante o inadimplemento da cédula de crédito bancário em desfavor do recorrido. O Juízo originário determinou a emenda à inicial com a apresentação do original da cédula de crédito bancário, tendo o prazo transcorrido in albis. O Tribunal de origem, por sua vez, ao analisar o recurso de apelação, manteve a decisão do magistrado de 1º grau. A Corte local assim decidiu sobre a controvérsia (fls. 186/187, e-STJ): Quedando-se inerte o recorrente, transcorrendo o prazo assinalado sem promover os atos que lhe cabiam, deixou, assim, de emendar a inicial nos termos já citados, razão pela qual foi proferida a sentença ora vergastada (ID Num. 15236209). De fato, no que toca à emenda à exordial determinada pelo douto magistrado de primeiro grau, nos termos do art. 321 do Novo Código de Processo Civil, a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos tidos como indispensáveis para a sua propositura. No que toca à ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, vê-se que o Decreto Lei n. 911/96 não disciplina a Cédula de Crédito Bancário original como documento essencial para a sua instrução. Todavia, por força do art. 26 da Lei n. 10.931/04, referido documento caracteriza-se como título de crédito de natureza cambial, possuidor das peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, vez que a transferência da cédula poderá ocorrer mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º, da mesma Lei. Confira-se o teor do mencionado dispositivo legal: (...) Assim, face à possibilidade de circulação do mencionado título, com a transferência do crédito a terceiro, a juntada de seu original com força executiva se mostra imprescindível, não somente nas ações de Execução, mas em todas as demandas nas quais a pretensão esteja nele amparada, como ocorre na presente Busca e Apreensão. (...) Dessa forma, mostrando-se indispensável para a instrução da ação de Busca e Apreensão, a juntada da Cédula de Crédito Bancário em seu original, e tendo o apelante quedado-se inerte na oportunidade em que instado a emendar a inicial coligindo referido documento aos autos, nenhum reparo merece a decisão que a indefere, extinguindo o feito sem julgamento do mérito. Quanto à argumentação de que sua petição requerendo a dilação do prazo para cumprimento da emenda à inicial não fora analisada, não guarda êxito, porquanto somente fora protocolada após expirado o prazo assinalado para a emenda. Verifica-se que o Juízo inicial, visando a assegurar a impossibilidade de nova pretensão baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, determinou a apresentação do original da cédula de crédito bancário, em consonância com a compreensão oriunda de julgados do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação é de que "O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC"(AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 29/5/2014). Ademais, cito o precedente: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 28.3.2016) Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(STJ - REsp: 1899087 DF 2020/0260075-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 02/12/2020).
(grifo nosso).

Em igual sentido, este e. Tribunal de Justiça - TJPA, possui jurisprudência consolidada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL – NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho (ID 8545691) determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência, conforme certidão (ID 8545702).
2- Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja visto a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.
3-Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento. 4-Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.
6-Desta feita, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e não o fazendo, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.
7-Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
(9112280, 9112280, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-12, Publicado em 2022-04-25)

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO”.
(9354648, 9354648, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-12)

Ademais, registro que a apresentação do título de crédito original é a
regra
, que poderá ser excepcionada quando houver dúvida acerca de sua circulação ou de sua idoneidade ou quando houver motivo suficiente que justifique a apresentação apenas do original, como a utilização do documento para instruir outra ação em trâmite.

Deve ser destacado que a legislação aplicável às cédulas de crédito bancário - Lei 10.931/04 - prevê a possibilidade de sua circulação por endosso preto:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula".

Logo, tratando-se de título de crédito endossável, se não houver certeza quanto à ausência de circulação do título,
a via original deve ser depositada em Juízo
, conforme manifesta a corrente mais atual do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1917965/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 22/02/2022).

Pela simples análise da cópia do contrato anexo (PJe ID nº
22093659 - Pág. 3
), constata-se que não se trata de contrato eletrônico,
tendo sido assinado de próprio punho pelo Recorrido
, na data de 19
/06/2020.

Não há que se confundir contrato eletrônico com assinatura eletrônica. No caso dos autos, observo que o Apelado assinou de próprio punho, o que não retira a exigibilidade da apresentação da via original do aludido contrato, sobretudo considerando que não é possível aferir a autenticidade da assinatura do Apelado pelo
Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil ou outra entidade credenciada para os devidos fins.

Cediço que o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros, com a devida
certificação pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Ressalto que a ICP Brasil foi instituída pela Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”.

Nesse contexto, em que pese a intimação para cumprimento de emenda à inicial, com vistas a depositar a via original do contrato em cartório,
sua
não apresentação, conduz à ausência de requisito essencial à viabilidade da ação de busca e apreensão, o que justifica a extinção do feito, pelo que
não há como albergar o inconformismo vertido no presente apelo.

No particular, entendo salutar transcrever o seguinte excerto da r. sentença, o qual também adoto como razão de decidir:

“
A despeito da determinação deste Juízo (ID. 110847182) para que fosse depositado na Secretaria do Juízo a via original da CCB que embasa ação, a autora deixou de atender a determinação judicial.

O atual entendimento do C. STJ é no sentido da necessidade da juntada via original da CCB, salvo quando comprovada situação excepcional apta a justificar a ausência da via original, o que não é o caso dos autos.

(...)

Frise-se que a assinatura constante no documento de ID. 107601605, apresenta-se ilegível. Por fim, vale destacar que fora concedido longo prazo para a requerente suprir tal falta, contudo, não atendeu ao comando judicial, ensejando assim, o indeferimento do pleito com a sua consequente extinção.
”.

Com efeito, ante todas as considerações, como não houve a apresentação do contrato original, acertadamente houve o indeferimento da inicial, por ausência de documento essencial, razão pela qual imperiosa é a manutenção da r. sentença.

Isto posto,
conheço do presente recurso de Apelação, mas nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/02/2025